Tribunal: STF
Processo: HC 84841
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
AÇÃO PENAL - ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA - TRANCAMENTO -
HABEAS CORPUS - EXCEPCIONALIDADE. A regra é ter-se apreciação da
falta de justa causa pelo juiz natural. Consubstancia exceção vir-se
 a trancar ação penal, sob tal ângulo, em habeas corpus,
mostrando-se indispensável, para tanto, que da leitura da denúncia
surja o defeito.
        AÇÃO PENAL - DENÚNCIA - ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL - OBSERVAÇÃO. Contando a denúncia com a exposição do
fato criminoso, das circunstâncias bem como da qualificação do
acusado, da classificação do crime e do rol das testemunhas, descabe
 glosá-la.